Tribunal: TJSP
Processo: 1007310-62.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação Regressiva de Companhia Seguradora. Documentos que instruem a ação regressiva de lavra unilateral. Ausência de comprovação da guarda dos bens sinistrados. Impossibilidade de averiguação das condições em que se deu o sinistro. Ônus da seguradora em trazer aos autos prova constitutiva de seu direito. Responsabilidade objetiva da concessionária que, por si só, não acarreta a Pretensão

Ementa:
Ação Regressiva de Companhia Seguradora. Documentos que instruem a ação regressiva de lavra unilateral. Ausência de comprovação da guarda dos bens sinistrados. Impossibilidade de averiguação das condições em que se deu o sinistro. Ônus da seguradora em trazer aos autos prova constitutiva de seu direito. Responsabilidade objetiva da concessionária que, por si só, não acarreta a Pretensão regressiva carente de requisitos. Recurso Provido.